Tribunal: TJDFT
Processo: 20140110262712APC
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. RESP N. 1.498.484/DF (TEMA 970). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. APLICAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RESP N. 1.614.721/DF. RESP N. 1.631.485/DF (TEMA 971). NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS.
1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação condenatória, em razão do atraso na entrega de imóvel em construção.
1.1. Após ser proferido o acórdão que julgou as apelações, o feito foi suspenso em decorrência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 1.030, inciso III CPC, por ser questão submetida ao rito dos recursos repetitivos.
2. Diante do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais no 1.498.484/DF (tema 970) e 1.631.485/DF (tema 971), conforme decisão do Presidente desta Corte, o feito retornou para apreciação de suposta divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido nos referidos paradigmas.
3. Dos lucros cessantes. Tema 970. 3.1. O atraso na entrega de imóvel gera direito aos lucros cessantes, diante da presunção de dano.3.2 Não é possível a cumulação de indenização por lucros cessantes com cláusula penal moratória, no caso de inadimplemento do vendedor, em virtude de atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda. 3.3. Resp n. 1.498.484/DF (Tema 970) pelo c.STJ, tese: “(...) A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
4. É abusiva a cláusula contratual que estipula penalidade moratória por inadimplemento exclusivamente em desfavor do consumidor, adquirente de imóvel (art. 51, IV do CDC). 4.1. Em razão do princípio da simetria, a construtora deve ser condenada ao pagamento de multa pelo atraso na entrega do imóvel. 4.2. Resp n. 1.614.721/DF e Resp n. 1.631.485/DF (Tema 971), tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
5. Recurso da autora a que se nega provimento; recurso dos réus a que se dá parcial provimento.